Tribunal: TJPA
Processo: 0801170-86.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801170-86.2020.8.14.0040

APELANTE: NILTON SOUZA DIAS

APELADO: HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, HOSPITAL MARADEI, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

O cerne do presente Agravo Interno consiste em analisar a tempestividade do recurso de Apelação.

2.

Assim sendo, a sentença foi disponibilizada no PJE no dia 05/11/2020 e publicada no diário de justiça no dia 06/11/2020, desse modo, o prazo começou a ser contado no dia 07/11/2020, tendo o recorrente o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor recurso, sendo o dia final em 27/11/2020.

3.

No entanto, o Agravante interpôs a Apelação no dia 30/11/2020, quando o prazo para recorrer já havia transcorrido, havendo, portanto, a intempestividade do recurso conforme certidão ID.
5025414,
não podendo ser conhecido, em razão de não ser admissível, nos termos do art. 932, III do CPC

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, interposto por NILTON SOUZA DIAS, em Ação de Indenização, movido em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra Decisão Monocrática que conheceu o recurso, negando-lhe provimento.

O autor relata que sofreu um acidente de trânsito sendo internado em hospital público, no qual houve erro médico na condução de seu tratamento e ficou com sequelas que poderiam ter sido evitadas. Assim, requereu a indenização por danos morais e materiais.

O Juiz de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial, e após o desatendimento do pedido extinguiu a ação sem resolução de mérito.

O autor ingressou com recurso de Apelação Cível alegando que houve a emenda da inicial tempestivamente.

Foi certificada a intempestividade do recurso de Apelação na certidão de ID n.º 5025414.

Em decisão ID 5748162, o recurso de Apelação não foi conhecido ante sua intempestividade.

Foi oposto Embargos de Declaração requerendo aplicação de efeitos infringentes por considerar que a publicação no DJE se deu apenas no dia 09 de novembro de 2020, e não no dia 06/11/2020, requerendo a modificação da decisão.

Em decisão ID. 6384379, houve o conhecimento dos Embargos de Declaração, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o autor interpôs o presente Agravo Interno (ID. 6910560) no qual alega a tempestividade do recurso de apelação, afirmando que a data de publicação da sentença de 1º grau, ocorreu no dia 09.11.2020, sendo a apelação interposta em 30.11.2020, estando tempestiva.

Ressaltou que a contagem do prazo no processo civil se dá apenas em dias úteis, bem como está a parte prejudicada diante da discussão acerca da tempestividade do recurso, não tendo sido analisado o mérito. Assim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja reconhecida a tempestividade da Apelação Cível.

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo não conhecimento do Agravo Interno, e pela condenação da parte agravante em multa prevista no art. 1.021 §4º do CPC. (ID. 8016531)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do presente Agravo Interno consiste em analisar a tempestividade do recurso de Apelação.

Nesse sentindo, o art. 1.003, §5º do CPC, dispõe de modo geral, sobre os prazos de interposição de recursos, versando que excetuando os Embargos de Declaração, todos os recursos possuem prazo de 15 (quinze) dias úteis, excetuando-se os feriados e fins de semana, para serem interpostos.

Assim sendo, a sentença foi disponibilizada no PJE no dia 05/11/2020 e publicada no diário de justiça no dia 06/11/2020, desse modo, o prazo começou a ser contado no dia 07/11/2020, tendo o recorrente o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor recurso, sendo o dia final em 27/11/2020.

No entanto, o Agravante interpôs a Apelação no dia 30/11/2020, quando o prazo para recorrer já havia transcorrido, havendo, portanto, a intempestividade do recurso conforme certidão ID.
5025414,

não podendo ser conhecido, em razão de não ser admissível, nos termos do art. 932, III do CPC, artigo
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ademais, não há razoabilidade em acolher os argumentos trazidos na Apelação, pois o
procedimento recursal exige o preenchimento de pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar o mérito do recurso, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2022